Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-33.2008.8.11.0023
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000772-33.2008.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MATEUS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 602.842.349-15 (EMBARGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), GEDILZA DE OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 064.484.388-82 (EMBARGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS - CNPJ: 03.104.122/0001-16 (EMBARGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TEREZINHA RODRIGUES DE FREITAS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA EM AUTOS ELETRÔNICOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de processo de execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC. A embargante alega omissão quanto à (i) aplicação da Súmula 240/STJ, que exigiria requerimento do executado, e (
ii
) validade da intimação pessoal da exequente, que sustenta não ter ocorrido ou ter sido irregular. Postula o reconhecimento das omissões e a consequente modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a aplicabilidade da Súmula 240/STJ; e (
ii
) examinar se houve omissão quanto à necessidade de intimação pessoal válida da parte exequente antes da extinção do feito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado salvo nos casos excepcionais de efeitos infringentes.

4.
Não se constata omissão quanto à intimação pessoal da exequente, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, afirmando a validade da intimação eletrônica realizada em autos digitais, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06, sendo esta suficiente para caracterizar a intimação pessoal de pessoa jurídica cadastrada no
PJe
.

5.
A alegação de omissão quanto à Súmula 240/STJ procede, pois o acórdão embargado não analisou expressamente sua aplicabilidade.

6.
Sanada a omissão, esclarece-se que a Súmula 240/STJ não se aplica ao caso concreto, pois os embargos à execução haviam transitado em julgado, convertendo a fase processual em meramente executiva, cabendo exclusivamente ao credor impulsionar o feito, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.954.717/DF.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a exigência de requerimento do executado para extinção do feito, nas hipóteses em que o processo executivo se encontra inerte após o trânsito em julgado dos embargos, por ausência de interesse processual da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no
PJe
supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC.

Não se aplica a Súmula 240/STJ à execução cuja fase de embargos transitou em julgado, pois, nesse caso, o impulso processual incumbe exclusivamente ao credor, sendo desnecessário requerimento do executado para extinção por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 485, III e §1o; art. 1.022; art. 246, §1o; Lei 11.419/06, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.08.2022,
DJe
18.08.2022.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

TJMT, AC 0027979-40.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2023, DJE 18
.
08
.2023.

R E L A T Ó R I O

R
ED

0000772-33.2008.8.11.0023

ADM DO BRASIL LTDA

X

MATEUS RODRIGUES DE FREITAS
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M. R. V. PRIME PROJETO MT A2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 330475388), que manteve a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

A embargante sustenta, em síntese, omissão

quanto à análise da Súmula 240/STJ, que exigiria requerimento do executado; e quanto à necessidade de intimação pessoal da exequente para suprir a falta, alegando que não teria ocorrido ou que teria sido irregular.

Requer o reconhecimento dos vícios e a reforma do acórdão
com efeitos modificativos (Id. 333266895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, os presentes embargos de declaração apontam omissões relativas à aplicação da Súmula 240/STJ e à regularidade da intimação pessoal da exequente antes da extinção do processo.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, o primeiro ponto alegado pela embargante — ausência de intimação pessoal prévia — não configura omissão do acórdão embargado. Pelo contrário, a matéria foi expressamente enfrentada pela Turma Julgadora. O acórdão registrou de forma clara que, tratando-se de autos eletrônicos e sendo a embargante pessoa jurídica cadastrada no
PJe
, a intimação realizada mediante o portal eletrônico constitui intimação pessoal para todos os fins, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, combinado com o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06.

O
acordão
embargado destacou, inclusive, jurisprudência desta própria Câmara reconhecendo que, para pessoas jurídicas obrigadas ao cadastro no sistema, a ciência eletrônica supre a exigência de intimação pessoal materializada por carga, mandado ou carta, de modo que a alegação de ausência de intimação pessoal não procede.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nesse ponto. O que se verifica é apenas inconformismo da embargante com a conclusão do acórdão, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos declaratórios.

Diversamente, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão relacionada à aplicabilidade da Súmula 240/STJ. O acórdão embargado não se pronunciou expressamente sobre o argumento de que a extinção do feito por abandono exigiria requerimento da parte contrária. Trata-se, portanto, de omissão que deve ser suprida, sem efeitos infringentes.

Sanando a omissão, esclarece-se que a Súmula 240/STJ não se aplica ao caso concreto. Embora a execução tenha sido, no passado, objeto de embargos, estes foram rejeitados liminarmente em grau recursal, com trânsito em julgado, de forma que a fase subsequente
tornou-se
exclusivamente executiva, cabendo exclusivamente ao credor o impulso processual para satisfação do crédito.

Nessa situação, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.954.717/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/08/2022,
DJe
18/08/2022), não se exige requerimento do executado para a extinção do processo quando os embargos à execução já transitaram em julgado. No precedente citado, assentou-se que, julgados os embargos à execução, o interesse de prosseguir com o feito é exclusivamente do credor, razão pela qual, sobrevindo abandono da causa, é possível a extinção independentemente de requerimento da parte contrária.

O referido julgado restou assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/
STJ.
DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO
EXECUTADO.
AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 1. Recurso especial interposto em: 22/06/
2021.
Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais.
3.
O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula
240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias.
5.
A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua
defesa.
7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a
execução.
9. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.
10.
O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de
mérito.
12. Recurso especial a que se nega provimento
.
”
(STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Assim, a
orientação é no sentido de que, estabilizado o título executivo após o trânsito em julgado dos embargos, o executado não mais detém interesse juridicamente tutelável que justifique sua intervenção para impedir ou provocar a extinção, afastando-se a incidência da Súmula 240/STJ.

O entendimento é igualmente perfilhado por esta Corte
:

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) - EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBSERVADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO STJ – INÉRCIA EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO ESTIPULADO – DESINTERESSE CONSTATADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de extinção, quando houve intimação tanto do advogado quanto pessoal da parte
autora.
“A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende de prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará extinção.” (N.U 0001194-19.2013 .8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)”.
“(...
) A ausência de participação efetiva nos autos da parte ré/executada, ainda que devidamente citada, afasta a exigibilidade de requerimento prévio para o fim de extinção do feito por abandono da causa, não se havendo de falar, nesse caso, em aplicabilidade da Súmula 240 do STJ. (...) (N.U 0001170-09.1997.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020)”.
(TJ-MT - AC: 00279794020148110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Assim, sanada a omissão, resta explicitado que a Súmula 240/STJ não interfere na conclusão do acórdão embargado, que permanece íntegro. Houve intimação pessoal válida da exequente, nos termos da legislação aplicável aos autos eletrônicos; houve advertência expressa; houve inércia superior ao prazo legal; e a extinção do processo por abandono mostra-se inteiramente compatível com o conjunto normativo e jurisprudencial.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
apenas para sanar a omissão relativa à Súmula 240/STJ, sem efeitos modificativos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado (Id. 330475388).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025